Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-24.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008581-24.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0014-70 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), GEOVANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.148.166/0001-53 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargante:

Geovana Transportes Ltda.

Embargado:
Fertilizantes Tocantins S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa de transportes contra acórdão que deu provimento a recurso inominado da parte adversa e reformou a sentença para julgar improcedente a ação de cobrança de estadia, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A embargante alega ocorrência de omissão e contradição quanto à natureza da estadia, à exigência de agendamento prévio, e à condenação em ônus da sucumbência, requerendo o saneamento dos supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas relacionadas ao tempo de espera para carregamento e à eventual condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em apreço.

4.

O acórdão analisou adequadamente a prova apresentada, concluindo que a embargante não comprovou o fato constitutivo de seu direito à indenização por estadia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

O acórdão expressamente afastou a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não há qualquer omissão quanto a esse ponto.

6.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos declaratórios, sendo manifestamente protelatório o recurso oposto com esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito postulado impede a condenação ao pagamento de indenização por estadia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Embargos de declaração opostos com fundamento em mero inconformismo e ausência de vícios legais autorizam a aplicação de multa por caráter protelatório, conforme previsto no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 1.022, incisos I a III; e 1.026, parágrafo 2º. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Tribunais do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargante:

Geovana Transportes Ltda.

Embargado:
Fertilizantes Tocantins S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Geovana Transportes Ltda.

Ação:

de Cobrança de Estadia.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id. 303852881):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Acórdão
(Id. 312250888): conheceu do recurso interposto

por
Fertilizantes Tocantins S.A.
e deu-lhe provimento,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 313388374):

a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois a estadia postulada nos autos teria ocorrido no carregamento (embarque) e não no descarregamento (destino final), sendo que, para o carregamento, não seria necessário prévio agendamento pelo transportador, conforme interpretação do art. 11 da Lei nº 11.442/2007. Sustenta, ainda, que por não ter interposto recurso contra a decisão singular, não deveria ser condenada ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008581-24.2025.8.11.0003

Embargante:

Geovana Transportes Ltda.

Embargado:
Fertilizantes Tocantins S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não considerar que a estadia ocorreu no carregamento (embarque) e não no descarregamento (destino final), sendo que, para o carregamento, não seria necessário prévio agendamento.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O acórdão foi claro ao analisar a questão sob o prisma do ônus probatório, concluindo que a parte autora, ora embargante, não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrida apresenta, como comprovante de agendamento, uma captura de tela em que não é exibido o número de contato da empresa, motivo pelo qual não se trata de prova idônea para amparar a alegação.

Além disso, na mensagem referente ao suposto agendamento, a empresa de transportes informa que a chegada ocorreria às 00h do dia 22/02/2025.

Contudo, conforme se extrai do ticket de triagem, o veículo apenas chegou e foi pesado às 22h41, ou seja, com 22h de atraso em relação ao horário alegadamente agendado.

Ademais, o acórdão também analisou o ticket de triagem apresentado, concluindo que "o veículo foi carregado às 00h58 do dia 23/02/2025, ou seja, não ultrapassando o prazo legal de 5 horas".

De qualquer forma, independentemente da necessidade ou não de agendamento prévio para o carregamento, o fato é que a parte autora não comprovou o tempo de espera alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No que tange à condenação em custas e honorários sucumbenciais, o acórdão foi expresso ao citar tal condenação, nos seguintes termos: "Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso”.
Dessa forma, não houve qualquer imposição de ônus sucumbenciais à parte embargante.

Assim, não prospera a alegação de condenação da embargante ao pagamento de tais encargos, sendo incabível a pretensão nesse sentido.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025